Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos, fixando-os em 20% dos rendimentos brutos do alimentante, inclusive sobre o décimo terceiro salário e férias, excetuados os descontos compulsórios (IRPF e Previdência) e as verbas de caráter indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o percentual fixado na sentença atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as alegações de redução da capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As necessidades do alimentando, atualmente com treze anos de idade, são preponderantes e prescindem de comprovação, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no CC e na CF/1988.
4. Por outro lado, o alimentante demonstrou redução na sua capacidade financeira, não havendo aumento substancial em sua remuneração desde a fixação dos alimentos, além de ter comprovado suas despesas, incluindo o nascimento de outro filho.
5. Desse modo, em que pese a alegação das partes, entendo que o percentual fixado reflete quantia razoável para garantir a subsistência do alimentando, sem comprometer as forças contributivas do alimentante, de forma a onerá-lo sobremaneira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “1. É possível redução do percentual fixado a título de alimentos, desde que comprovada a redução da capacidade financeira do alimentante, sem deixar de considerar as necessidades do alimentando, observando-se o ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CPC/2015, art. 1694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959192, ApCiv 0719183-14.2023.8.07.0009, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 04.02.2025.